Tribunal: TJBA
Processo: 0500446-08.2014.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500446-08.2014.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE, DIEGO SILVA SOUZA

APELADO: JOANITA ARAUJO SANTOS

Advogado(s)
:
LAURA CRISTINA SANTOS LOPES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. MEDIDOR DEFEITUOSO. COBRANÇAS EXCESSIVAS. PROVA PERICIAL CONCLUINDO PELA IRREGULARIDADE DO EQUIPAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. ART. 14 DO CDC. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. CABIMENTO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DEMONSTRADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CORTE DO FORNECIMENTO DE SERVIÇO ESSENCIAL. USUÁRIA COM DEPENDENTE PORTADORA DE DEFICIÊNCIA CADASTRADA NA CONCESSIONÁRIA. VIOLAÇÃO À RESOLUÇÃO ANEEL N.º 1.000/2021. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS EM GRAU RECURSAL. ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I – Rejeita-se a preliminar de incompetência do juízo, porquanto os autos tramitaram perante a Vara Cível comum, sendo a prova pericial plenamente admissível no rito do procedimento comum cível, com observância do contraditório e da ampla defesa.

II – A responsabilidade da concessionária de serviço público de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, § 6.º, da Constituição Federal, competindo-lhe demonstrar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro para eximir-se da obrigação de indenizar, ônus do qual não se desincumbiu.

III – Laudo pericial produzido pelo IBAMETRO que atesta, de forma categórica, que o medidor estava reprovado e media energia em prejuízo ao consumidor impõe a declaração de nulidade das cobranças indevidas e a condenação à restituição dos valores pagos a maior, na forma simples, ante a ausência de demonstração de má-fé da concessionária.

IV – Configura-se o dano moral indenizável quando a concessionária, mesmo ciente do cadastro de dependente portadora de deficiência que necessita de medicamento conservado sob refrigeração, insiste na ameaça e na efetivação do corte do fornecimento de energia elétrica, em manifesta violação à Resolução ANEEL n.º 1.000/2021, aos princípios da boa-fé objetiva e da continuidade do serviço essencial, e aos direitos fundamentais à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana.

V – O quantum indenizatório de R$ 10.000,00 guarda razoabilidade e proporcionalidade com a extensão dos danos sofridos, o grau de culpabilidade da concessionária e as condições econômicas das partes, não caracterizando enriquecimento sem causa.

VI – Majoram-se os honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

VII – Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0500446-08.2014.8.05.0141, oriundos da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Jequié, em que figuram como apelante a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA e como apelada JOANITA ARAUJO SANTOS:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar de incompetência do juízo e, no mérito, negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .